Tribunal: TJMT
Processo: 1025666-03.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025666-03.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), FLAVIO ROGERIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 038.250.071-70 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO BENEDITO MOREIRA - CPF: 706.744.201-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 083.282.661-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON JUNIOR REIS DE MEDEIROS - CPF: 116.367.721-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR DE QUE DECORREU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE

– IMPROCEDÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – POLICIAIS QUE FORAM CONDUZIDOS À RESIDÊNCIA POR UM DE SEUS MORADORES – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DISCUSSÃO QUE CONCERNE À APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE AFASTADA –

2.
AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – TESE DESCLASSIFICATÓRIA QUE NÃO COMPORTA APRECIAÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS

– RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não merece guarida a arguição de invasão de domicílio, uma vez que a situação envolve crime de natureza permanente [tráfico de drogas], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Ademais, sabe-se que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

In casu
, restou evidenciada nos autos a necessidade de decretação da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, com esteio não apenas na gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente como, também, no risco concreto de reiteração delitiva, na medida em que incorreu em novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto por condenação anterior também pelo crime de tráfico de drogas. Precedentes.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1025666-03.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PEDRA PRETA

IMPETRANTE:

Dra. GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO

PACIENTE:

FLAVIO ROGERIO DE OLIVEIRA FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1001450-09.2023.8.11.0022 (PJe), em razão da prática, em tese, da infração tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que, em
23/10/2023
, o paciente foi preso em flagrante delito ao supostamente incorrer na prática da infração supramencionada, tendo sido o claustro, posteriormente,
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, sustenta a d. causídica a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob a vertente da
nulidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente
,
que teria se dado, na intelecção da impetrante, à míngua de autorização judicial ou de permissão dos moradores, ausentes ainda fundadas razões para tanto.

Por outro lado, defende a
carência de fundamentação adequada

na decisão que impôs a prisão cautelar ao paciente, por reputar
ausentes os requisitos
que autorizam a medida, especialmente por se tratar o paciente de
mero usuário de drogas
, a ostentar, ademais,
condições pessoais favoráveis
, ao que se somaria ainda a
ínfima quantidade de drogas apreendidas
; tudo a ensejar a
revogação da prisão cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja imediatamente
relaxada a prisão ilegal do paciente
, acaso acolhida a tese de nulidade do ingresso dos policiais em seu domicílio; e, subsidiariamente,
revogada
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 188186691 ao ID 188186687.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, a medida liminar restou
indeferida
pelo douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri (ID 188197196).

Em seguida, foram carreadas aos autos as informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora (ID 189204686).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 192066165).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FLÁVIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FILHO,
Emerson Júnior Reis de Medeiros, Cláudio Benedito Moreira
e
João Gabriel Pereira da Silva Neto
foram presos em flagrante delito na data de
23/10/2023
, pela suposta prática dos delitos de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
.

Realizada a audiência de custódia em
24/10/2023
, o d. juízo
a quo
deixou de homologar o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
Cláudio
e
João Gabriel
, por ausência de qualquer das modalidades de flagrância descritas no art. 302 do CPP; lado outro, restou adequadamente
homologada
a prisão em flagrante de
FLÁVIO
e de
Emerson
.

Quanto à manutenção dos suspeitos em cárcere, o d. juízo
a quo
determinou a imediata soltura de
Cláudio, Emerson
e
João Gabriel
, decretando, todavia, a
prisão preventiva
do paciente.

Nesse contexto, insurge-se a d. causídica, sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente pela
nulidade da busca domiciliar
realizada na residência do paciente; ao que acrescenta a tese de
ausência de fundamentação idônea
da decisão segregatícia, especialmente em vista da ausência dos
pressupostos autorizadores
do ergástulo, das
circunstâncias do caso
e das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo beneficiário nesta ordem.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada nulidade do ingresso em domicílio

De proêmio, vindica a d. causídica o reconhecimento da
nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais,
com esteio na tese de que o ingresso dos agentes de segurança pública na casa do paciente teria constituído verdadeira
invasão de domicílio
, por ausência de permissão dos moradores; autorização judicial; ou fundadas razões que justificassem a abordagem.

Nesse contexto, deve-se sublinhar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão do paciente, em atenção ao que dispõe a lei processual penal.

Fixadas essas premissas, após analisar os autos, estou convencido de que
a arguição de ilegalidade
não comporta acolhimento
.

Isso porque, como é cediço, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas, ou mesmo a partir da notícia da prática de outros crimes.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Com efeito, na hipótese dos autos, ao que tudo indica, a abordagem policial somente ocorreu porque investigadores da Polícia Civil, que monitoravam uma residência presumivelmente utilizada para o tráfico de entorpecentes, perceberam que dois homens —
João Gabriel
e
Emerson
— chegaram e foram recebidos no local pelo proprietário,
Cláudio
, com quem se sentaram na calçada e ficaram conversando.

Os policiais prosseguiram à abordagem dos três, ensejo em que encontraram, na posse de
Emerson
, uma trouxa contendo várias “petecas” com substância análoga a
pasta-base de cocaína
. Interrogado pelos policiais,
Emerson
relatou possuir mais drogas na residência que compartilhava com
FLÁVIO
, razão pela qual os policiais o seguiram até o imóvel, local em que, com efeito,
FLÁVIO
confessou possuir entorpecentes, alegando serem para seu uso, vindo a ser localizada uma quantidade de
maconha
escondida dentro de uma caixa de óculos e um pino contendo pó assemelhado a
cocaína.

Demais disso, verte dos autos que, no momento das buscas, o celular de
FLÁVIO
tocava incessantemente, tendo o paciente dito aos policiais que era um amigo que “
estava pedindo para ‘salvar’ ele numa maconha, deixando claro que forneceria drogas a esse amigo
” (ID 188186688 - Pág. 9).

Diante desse cenário, reputo minimamente configurada a situação de flagrância decorrente do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, bem como presentes as fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial, contexto em que sublinho terem sido os agentes
conduzidos à residência de
FLÁVIO
por
Emerson
, que lá também residia
;
inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela.

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—, não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela d. causídica no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Nesses termos,
afasto a arguição de nulidade da busca domiciliar e da prisão em flagrante do paciente
, prosseguindo à apreciação da tese de inidoneidade da decretação da segregação cautelar.

2.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2023.301899 e dos depoimentos amealhados nos autos, além do Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.439096 e do correspondente Laudo Pericial Preliminar, que constatou se tratar o material apreendido na residência de
FLÁVIO
de
0,25g (vinte e cinco centigramas) de cocaína
; e
15,17g (quinze gramas e dezessete centigramas) de maconha
; além dos
4,73g (quatro gramas e setenta e três centigramas) de cocaína
encontrados com
Emerson
(ID
132591279 - Págs. 2-3
).

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Revela-se igualmente imprescindível, por outro lado, consignar que, conquanto a d. impetrante argumente se tratar o material apreendido na residência do paciente de drogas para seu
uso pessoal
, porquanto supostamente cuida-se de
mero usuário
, a
tese desclassificatória

não está comprovada nos autos de maneira
indene de dúvidas
, pelo que deve ser submetida ao
d. juízo natural da causa
, ao longo de eventual instrução criminal; não encontrando acolhida por meio da estreita via cognitiva do
habeas corpus
, com esteio tão somente na
quantidade de entorpecentes apreendidos.

Em outro sentido não se orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se depreende do seguinte precedente,
in verbis
: “
quanto à tese de que o delito imputado ao paciente configuraria a conduta de usuário de substância entorpecente, tal análise não encontra guarida na estreita via do habeas corpus, uma vez que demanda aprofundado exame material fático-probatório
” [...] (STJ, AgRg no HC n. 787.079/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente diante do
risco concreto de reiteração delitiva.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
De outro lado,
também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a aplicação da ordem pública, face a possibilidade de reiteração da conduta criminosa do réu.

A reiteração criminosa do indiciado Flávio está demonstrada pela sua continuidade na prática de crimes, haja vista que o acusado possui execução penal pela prática do crime de tráfico de drogas (EXECUÇÃO PENAL N.º2000015-51.2021.8.11.0022).

[...] Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também
, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, haja vista que a contumácia do réu no cometimento de crimes contra o patrimônio. Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, barrando a reiteração de delitos, conferindo segurança à sociedade
.

[...] Diante da constatação de tais evidências de comércio de tráfico de drogas,
resta demonstrada a gravidade concreta do caso em questão, esta evidenciada pelas características da prisão em flagrante do indiciado, ou seja, o indiciado foi preso em sua residência em posse dos entorpecentes, bem como, pelo réu já responder a ação penal por tráfico de drogas, denota que os entorpecentes apreendidos eram destinados à mercancia
”.

(Decisão de ID 188186691 - Págs. 12-13).

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Nesse cenário, ainda que a quantidade de drogas apreendidas não seja vultosa, não se deve ignorar a circunstância de ter sido o paciente
flagrado
na posse de substâncias entorpecentes de
naturezas diversas
— cocaína e maconha —, tendo sido, ademais, a prisão também decretada em vista do
risco concreto de reiteração delitiva
evidenciado pelos
antecedentes
do paciente e pela circunstância de ter sido flagrado
enquanto se encontrava em cumprimento de pena
decorrente de condenação anterior.

Com efeito, verte dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que o paciente cumpre pena nos autos do
PEP n. 2000015-51.2021.8.11.0022
, em que
condenado
pelo delito de
tráfico de drogas
à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses
, em regime inicial
aberto
.

Nessas circunstâncias, ou seja,
enquanto cumpria pena em regime aberto
, o paciente incorreu, em tese, no delito
sub judice
; ou seja,
enquanto cumpria pena por anterior comprovado envolvimento com o comércio malsão.

E, conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. causídica, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FLÁVIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FILHO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023